Tribunal: TJES
Processo: 0021142-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO –

MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – MANUTENÇÃO DO CANDIDATO

ANTERIORMENTE APROVADO – POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS

ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração
,
não sendo dada a esta alterar as suas regras em seu curso sem, aparentemente, justifica
tiva
plausível para tanto.

I
I - O
candidato foi classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 0
3
/2018, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.

II
I
–
É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

(RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

I
V
-
Recurso
conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021142-28.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS POLICARPO MILHIOLI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021142-28.2019.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
P
DO:
LUCAS POLICARPO MILHIOLI

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com a r. sentença de fls. 212/214v (id 2332389) que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
LUCAS POLICARPO MILHIOLI
, concedeu a segurança por ele formulada para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFO nº 03/2018 em relação ao impetrante e determinar que o mesmo prossiga no certame de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomeado e empossado ao cargo em que concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão.

Aduz o Recorrente, em suma, a fls. 228/236 (id 2332389), que

é lícita a retificação do Edital no curso do certame, notadamente porque o exame psicossomático é um “filtro necessário” ao ingresso nas carreiras da Polícia Militar.

Contrarrazões a fls.237/243 (id 2332390) pelo improvimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
23 de setembro
de
202
2
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021142-28.2019.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
P
DO:
LUCAS POLICARPO MILHIOLI

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interpost
a
por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a
r. sentença de
fls.
212/214v

que, nos autos de mandado de segurança impetrado por LUCAS POLICARPO MILHIOLI, concedeu a segurança por ele formulada para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFO nº 03/2018 em relação ao impetrante e determinar que o mesmo prossiga no certame de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomeado e empossado ao cargo em que concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão.

Aduz o Recorrente, em
suma
, às fls. 228/236 (id 2332389),
que

é lícita a retificação do Edital no curso do certame, notadamente porque o exame psicossomático é um “filtro necessário” ao ingresso nas carreiras da Polícia Militar.

F
eitas tais considerações,
entendo
que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

C
omo é cediço, o Edital, além de conferir

publicidade, regulamenta as regras do certame, vinculando
tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração
, razão pela qual não pode
esta última
,
no curso do certame
, criar regra não previst
a
, surpresando os participantes em total prejuízo
à
queles que inicialmente aderiram aos regramentos origina
is
, impingindo-lhes a modificação.

Com efeito, os editais são inalteráveis no decorrer dos c
oncursos
, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, e
ste Eg. TJES, em casos idênticos e em julgamentos recentes,
inclusive desta colenda Quarta Câmara Cível
, já se manifestou pela impossibilidade
de alteração das regras impostas pelo Edital nº 03/2018 no curso do certame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018- CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir. Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

[...]4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático, fato que deságua em importante conclusão neste momento processual:
É realmente indevida e ilegal a alteração abrupta de regra de edital certamente por motivos de baixa aprovação na etapa do certame
. [...]

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010018, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA ABERTO PELO EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados em tal etapa, dentre eles a recorrida. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidados considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008178, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 A alteração do edital no curso do certame, em regra, não se mostra possível por configurar ofensa Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica.

2 A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (STF, ARE 944981).

3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 020170007882, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

(ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

No caso concreto, frise-se, o candidato foi classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 0
3
/2018, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.

Assim, em reforço,

não pode a
A
dministração flexibilizar as regras do concurso, especialmente quando amplia os critérios de classificação,
como ocorreu na hipótese dos autos, pois,
antes da alteração apenas seria considerado indicado na avaliação psicológica o candidato que atingisse os percentis esperados em todas as características, ou seja, bastava não atingir o percentual esperado em apenas um critério para que o candidato fosse considerado contraindicado, todavia, após a modificação, o edital passou a prever que o “candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”.

Ora,

a flexibilização de regras editalícias importaria em medida configuradora de quebra de isonomia entre os demais candidatos ao cargo pleiteado,
já que todos foram submetidos ao mesmo exame d
o

apelado
, contudo, foram considerados inaptos.

Aliás, a justificativa adotada pelo recorrente é deveras ilegal, eis que as regras editalícias foram modificadas tão somente em razão da extensa e
liminação de candidatos.

E mais, tenho que em se tratando de concurso na área de segurança pública, o
critério do perfil psicológico
não pode ser mitigado, pelo contrário, deve o candidato ser
pormenorizadamente avaliado, sendo previsto (e exigido)aquele mínimo necessário ao pleno exercício do cargo.

Por fim, com relação ao argumento do apelante de que não cabe ao Poder Judiciário a apreciação da matéria em debate, é certo que o referido Poder
não po
de
se imiscuir no mérito do ato administrativo,
sendo permitido apenas o
controle da legalidade e abusividade d os atos
.
E nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal s
obre a questão da ilegalidade praticada em relação ao concurso público do ano de 2018, da Polícia Militar do ES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021 . 2. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190157362, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

N
esse sentido são
as ementas de julgado do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS
. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Em conclusão, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao
conced
er
a segurança
ao apelado
para
desconsiderar
o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFO nº 03/2018, em relação ao impetrante,
para
que prossiga no certame
nas etapas subsequentes
, de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo.

Destaque-se por fim que
o candidato, ora recorrido, foi aprovado por conta própria nas etapas do certame, todavia, posteriormente foi prejudicado em razão da alteração editalícia
que relativizou as regras do teste psicossomático.

Tal modificação, como já ressaltado, tem sido reconhecidamente nulificada por esta eg. Corte.

Diante disso, reconhece-se o direito do recorrido à nomeação e posse no cargo, se aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, independentemente do trânsito em julgado do presente
writ
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como vot
o.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – MANUTENÇÃO DO CANDIDATO ANTERIORMENTE APROVADO – POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração
,
não sendo dada a esta alterar as suas regras em seu curso sem, aparentemente, justifica
tiva
plausível para tanto.

I
I - O
candidato foi classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 0
3
/2018, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.

II
I
–
É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

(RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

I
V
-
Recurso
conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.